Tribunal: TJSP
Processo: 0060754-48.2008.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Henrique Harris Júnior
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
APELAÇÃO – Execuções fiscais – Município de São José do Rio Preto – Extinção das multas lavradas com base na Lei Municipal 9.662/06, declarada inconstitucional – Irresignação da Municipalidade pretendendo a continuidade de uma das execuções apensadas para cobrança das taxas de licença para funcionamento e para expedição de alvará – Acolhimento da exceção de pré-executividade oposta pelo

Ementa:
APELAÇÃO – Execuções fiscais – Município de São José do Rio Preto – Extinção das multas lavradas com base na Lei Municipal 9.662/06, declarada inconstitucional – Irresignação da Municipalidade pretendendo a continuidade de uma das execuções apensadas para cobrança das taxas de licença para funcionamento e para expedição de alvará – Acolhimento da exceção de pré-executividade oposta pelo executado - Extinção também em relação às taxas – Sentença mantida – Insurgência recursal desprovida de argumentos aptos a ensejar a pretendida reforma – Taxa de licença para funcionamento – Tributo cuja base de cálculo não guarda correlação com o custo da atividade desempenhada pelo ente tributante – Taxa para expedição de alvará – Ausência de previsão legal do tributo – Circunstância que macula também a respectiva CDA - Sentença mantida - RECURSO DESPROVIDO.